Tribunal: TJDFT
Processo: 0754384-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Conflito negativo de competência. 1a Vara Cível de Águas Claras (suscitante) e 2a Vara Cível de Taguatinga. Demanda ajuizada por consumidor em foro aleatório. Declinatoria fori ex officio. Possibilidade a partir da vigência da Lei 14.879/24.
1. A Lei 14.879/24 alterou a sistemática da competência relativa, inclusive o seu controle. A liberdade de escolha foi reduzida aos foros com os quais a demanda guarde algum vínculo. Fora daí, a opção é abusiva, salvo ponderável justificativa do consumidor em prol da facilitação do seu direito de defesa, e sujeita a controle judicial espontâneo.
2. A inovação legislativa ensejou a parcial superação (REsp. 2.106.701) da Súmula 33 do STJ e, por identidade de razões, da 23 do TJDFT.
3. Tem-se hoje critério legal expresso cuja observância é de rigor.
4. No caso, a demanda foi ajuizada por consumidora (ao que parece por equívoco na inicial quanto à localização do seu endereço) no foro de Taguatinga, com o qual não guarda vínculo algum, o que justifica a delinatoria ex officio para o foro do seu domicílio, com base no CPC 63, § 5o, e por não haver prejuízo ao direito de defesa.
5. Declara-se a competência da 1a Vara Cível de Águas Claras – suscitante.